Tribunal: TJMT
Processo: 1032367-42.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032367-42.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prazo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CRISTIAMARA MATANA - CPF: 015.654.921-29 (RECORRENTE), CRISTIAMARA MATANA - CPF: 015.654.921-29 (RECORRIDO), ARTUR RAMOS SILVA - CPF: 751.852.376-00 (RECORRIDO), ARIANA ROBERTA AMÉRICO SILVA (RECORRIDO), LEOMAR COELHO DE QUEIROZ - ME - CNPJ: 21.172.447/0001-18 (RECORRIDO), LEOMAR COELHO DE QUEIROZ - CPF: 001.621.906-62 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1032367-42.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Cristiamara Matana

Recorrida(s):

Artur Ramos Silva

Ariana Roberta Américo Silva

Leomar Coelho de Queiroz – ME

Leomar Coelho de Queiroz

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31 de maio de 2022

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DESPEJO PARA USO PRÓPRIO C/C EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL C/C TUTELA ANTECIPADA, CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. DECISÃO DE DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA, EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DE CONEXÃO COM AUTOS QUE TRAMITAM NA JUSTIÇA COMUM. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE EXAMINA COMPETÊNCIA. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA REPETITIVO N.998 STJ. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECURSO INOMINADO COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INOMINADO INCABÍVEL. RECURSO IMPROVIDO.

Se o recurso inominado foi interposto contra decisão declinatória de competência de Juizado Especial Cível para Juízo da Justiça da Justiça Comum, em razão da existência de conexão com a Ação de Obrigação de Fazer, verifico que se trata de decisão interlocutória, e, como tal,
nos Juizados Especiais não é cabível recurso inominado contra decisão interlocutória.

“O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, conforme assentado pela Corte Especial, no julgamento do Recurso Especial n. 1.704.520/MT (Tema Repetitivo n. 988, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 5/12/2018, DJe de 19/12/2018),
admitindo-se a interposição de agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que versa sobre matéria de competência
(REsp n. 1.679.909/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe 1/2/2018). Precedentes: AgInt no RMS n. 55.990/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 5/2/2019, DJe 14/02/2019; AgInt no AREsp n. 1.370.605/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/3/2019, DJe 11/4/2019”.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a decisão
declinatória de competência de Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande para Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, em razão da existência de conexão com a Ação de Obrigação de Fazer no
1016118-84.2019.8.11.0002,
cujo autor (que é requerido na presente ação) reivindica a titularidade do mesmo imóvel, ressaltando-se que a existência do referido processo está, inclusive, averbada na matrícula do imóvel n.87.847.

No caso dos autos, o Recorrente requer que seja provido o presente recurso inominado para que seja mantida a tramitação dos autos no Juizado Especial Cível (Ação de despejo para uso próprio), sendo afastado o reconhecimento da conexão com os autos que tramitam no
Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que a decisão declinatória de competência, em razão do reconhecimento da conexão, trata-se
de uma decisão interlocutória.

Cuidando-se de decisão interlocutória que examina competência, é admissível a interposição de agravo de instrumento, nos termos do entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, conforme assentado pela Corte Especial, no julgamento do Recurso Especial n. 1.704.520/MT
(
Tema Repetitivo n. 988, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 5/12/2018, DJe de 19/12/2018), nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE EXAMINA

COMPETÊNCIA. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

VIOLAÇÃO DO ART. 1.015 DO CPC/2015 CONFIGURADA.

TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA REPETITIVO N. 998.

I - Na origem, consiste a decisão atacada em declinatória de competência de Juízo Federal da Seção Judiciária do Espírito Santo para Juízo Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, em razão da existência de conexão com a execução fiscal, autos em que o CADE visa à satisfação da multa oriunda do mesmo processo administrativo, ante a possibilidade de haver julgamentos contraditórios sobre a mesma situação fática. Interposto agravo de instrumento, o Tribunal de origem decidiu que não é recorrível por agravo de instrumento decisão declinatória de competência, diante da taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015.

II - O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, conforme assentado pela Corte Especial, no julgamento do Recurso Especial n. 1.704.520/MT (Tema Repetitivo n. 988, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 5/12/2018, DJe de 19/12/2018), admitindo-se a interposição de agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que versa sobre matéria de competência (REsp n. 1.679.909/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe 1/2/2018). Precedentes: AgInt no RMS n. 55.990/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 5/2/2019, DJe 14/02/2019; AgInt no AREsp n. 1.370.605/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/3/2019, DJe 11/4/2019.III - Recurso especial provido"

(STJ, REsp 1.800.696/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 19/08/2019).

Contudo, a Lei n. 9.099/95, que rege os processos que tramitam pelo microssistema dos Juizados Especiais, só admite a interposição de recurso inominado contra sentença, sendo inadmissível a sua oposição contra decisão interlocutória.

A doutrina majoritária não admite a interposição de agravo de instrumento nos Juizados Especiais, especialmente em razão dos princípios norteadores da Lei n. 9.099/95, dentre eles a informalidade, simplicidade e celeridade processual.

A referida Lei estabelece um procedimento processual próprio, nitidamente distinto do previsto no Código de Processo Civil, em vista dos princípios norteadores estabelecidos e às peculiaridades que norteiam o procedimento diferenciado. A ausência de previsão quanto à admissibilidade de impugnação de decisões interlocutórias tem por finalidade a promoção de celeridade no processamento e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, visando, sobretudo, a consecução dos objetivos primordiais a que foi instituída.

Dessa forma, o legislador não previu a possibilidade de interposição de recurso inominado contra as decisões interlocutórias nos Juizados Especiais Cíveis para a Turma Recursal, por isso, em razão da ausência de previsão legal, não há como apreciar o presente recurso.

A respeito dos recursos contra decisões dos processos que tramitam no Juizado Especial, a Lei no 9.099/95, em seu art. 41 dispõe:
“Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado”.

O excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 576.847, Relator o Ministro Eros Grau, Plenário, DJe de 7/08/2009, reconheceu a repercussão geral da questão e decidiu que as decisões interlocutórias exaradas em processos dos juizados especiais
são irrecorríveis
.

2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável.

3. Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança.

4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5o, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado.

A respeito da impossibilidade de interposição de recurso inominado contra decisão interlocutória, eis o entendimento jurisprudencial a seguir colacionado:

RECURSO INOMINADO – DECISÃO QUE DECLINOU A COMPETENCIA – NÃO CABIMENTO DE RECURSO INOMINADO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – RECURSO NÃO CONHECIDO. O Recurso Inominado ataca decisão interlocutória de declínio de competência. O recurso não merece conhecimento, pois, no âmbito dos Juizados Especiais, somente admite-se o recurso inominado contra as sentenças. No caso dos autos, quando muito, caberia mandado de segurança. Recurso não conhecido.

(TJ-MT - RI: 80101591720148110025 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 11/04/2019, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 16/04/2019)

DECISÃO MONOCRÁTICA. TERCEIRA TURMA RECURSAL PROVISÓRIA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DECLINA DA COMPETÊNCIA. AUSENCIA DE PREVISÃO LEGAL. Não é cabível recurso inominado em face de decisão interlocutória que declina da competência. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. (Recurso Cível No 71006881916, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Marialice Camargo Bianchi, Julgado em 06/03/2018)(TJ-RS - Recurso Cível: 71006881916 RS, Relator: Marialice Camargo Bianchi, Data de Julgamento: 06/03/2018, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/03/2018)

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROLATADA EM SEDE DE JUIZADO ESPECIAL – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO INOMINADO AVIADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Por força de lei, não cabe recurso contra as decisões interlocutórias prolatadas em sede de Juizados Especiais
.

(N.U 8014657-58.2010.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2020, Publicado no DJE 28/07/2020).

EMENTA RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Nos Juizados Especiais não é cabível recurso inominado contra decisão interlocutória.

Recurso não conhecido.

(N.U 8010243-33.2014.8.11.0020, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)

RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. DESCABIMENTO. RECURSO INOMINADO CABÍVEL TÃO SOMENTE PARA ATACAR DECISÃO TERMINATIVA, CONFORME REDAÇÃO DO ART. 41, CAPUT, DA LEI N. 9.099/95.

No sistema do Juizado Especial, não há previsão de recurso contra as decisões interlocutórias.

Consoante expressa previsão do art. 41 da Lei n. 9.099/95, o recurso inominado serve apenas para atacar a sentença: Art.41. Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado.

RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71008133423 RS, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Data de Julgamento: 05/12/2018, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/12/2018)

Assim, como se trata de decisão interlocutória, e não de sentença ou decisão terminativa, é incabível a interposição de recurso inominado.

Ante o exposto
, NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022